Tribunal: TJDFT
Processo: 0701778-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701778-06.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCAS DE ANDRADE FERNANDES DESPACHO Intime-se o recorrido quanto às informações anexadas pelo Distrito Federal no ID 36711678. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal